Tribunal: TJMT
Processo: 1030564-88.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030564-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PEDRO CONDE ELIAS VICENTINI - CPF: 324.030.308-64 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0001-08 (AGRAVANTE), IRNEY MILANI - CPF: 848.789.831-91 (AGRAVADO), GUILHERME TREVISAN - CPF: 029.835.131-57 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), NASLY BEATRIZ MATOS DIAS DE BARROS - CPF: 077.778.061-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Competência territorial. Cláusula de eleição de foro. Contrato de compra e venda de fertilizantes. Ausência de hipossuficiência. Validade da cláusula. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou preliminar de incompetência territorial e declarou nula cláusula de eleição de foro prevista em contratos de compra e venda de fertilizantes, sob o fundamento de que seria abusiva por violar a boa-fé objetiva e evidenciar hipossuficiência do agravado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar a validade da cláusula de eleição de foro que estabelece o Foro da Comarca de São Paulo/SP como competente para dirimir litígios decorrentes de contratos de compra e venda de fertilizantes celebrados entre as partes.

III. Razões de decidir

3. O Código de Processo Civil, em seu artigo 63, caput, estabelece que as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações, como expressão da autonomia da vontade.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a cláusula de eleição de foro firmada em contrato de adesão é válida, desde que não se constate a hipossuficiência de uma das partes ou embaraço ao acesso à justiça.

5. No caso concreto, não se verifica hipossuficiência do agravado que justifique a declaração de nulidade da cláusula de eleição de foro, pois os elementos dos autos demonstram que é produtor rural de grande porte, proprietário de imóveis rurais que totalizam área de aproximadamente 2.000 hectares, tendo celebrado contratos para aquisição de fertilizantes agrícolas no valor total de R$ 774.000,00.

6. A cláusula de eleição de foro prevista nos contratos não representa escolha aleatória, pois guarda pertinência com o domicílio da matriz da agravante, situada em São Paulo/SP, conforme previsto no § 1º do art. 63 do CPC.

7. A competência territorial é relativa e, em regra, não pode ser declarada de ofício pelo juiz, conforme estabelece a Súmula 33 do STJ, sendo a exceção a essa regra prevista no § 3º do art. 63 do CPC, que autoriza o reconhecimento de ofício da nulidade da cláusula de eleição de foro em contrato de adesão quando abusiva.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum, que nos autos da ação de “Embargos à Execução” (Proc. nº 1004390-12.2024.8.11.0086), proposta pela agravante contra IRNEY MILANI, rejeitou a preliminar de incompetência territorial suscitada pela agravante, declarando nula a cláusula de eleição de foro prevista nos contratos celebrados entre as partes (cf. Id. nº 312728862).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que: (i) a cláusula de eleição de foro foi livremente pactuada entre as partes, elegendo o Foro da Comarca de São Paulo/SP para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas aos contratos; (ii) o agravado não pode ser considerado hipossuficiente, pois é um grande produtor rural, com alto poder aquisitivo e detentor de relevante patrimônio; (iii) o próprio agravado optou por ajuizar a execução em comarca que não é a de seu domicílio (Sorriso/MT) ou onde exerce suas atividades empresariais (Nova Ubiratã/MT e Paranatinga/MT), o que demonstra que não enfrentaria obstáculo ao acesso à justiça se a execução tramitasse na comarca eleita contratualmente; (iv) a escolha pelo foro da Comarca de São Paulo/SP não foi aleatória, tendo em vista que a matriz da agravante está situada naquela localidade.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, declarando-se incompetente o Juízo a quo para processar e julgar a ação de origem, com a consequente remessa dos autos para o Foro da Comarca de São Paulo/SP (cf. Id. nº 312728855).

A decisão contida no Id. nº 314731375 deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 320947389).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Nova Mutum/MT, que rejeitou preliminar de incompetência territorial e declarou nula cláusula de eleição de foro prevista em contratos de compra e venda de fertilizantes celebrados entre a agravante e o agravado.

Alega a agravante que a cláusula de eleição de foro é válida, pois foi livremente pactuada entre as partes, elegendo o Foro da Comarca de São Paulo/SP como competente para dirimir quaisquer controvérsias contratuais. Sustenta ainda que o agravado não se enquadra em situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência que justificasse a manutenção do processo em Mato Grosso, sendo produtor rural de grande porte.

Já a parte agravada defende a manutenção da decisão recorrida, argumentando que a cláusula de eleição de foro é abusiva por conferir exclusivamente à vendedora o direito de escolher o foro para ajuizamento da demanda, além de sustentar que o processo deve tramitar em Nova Mutum/MT, onde a agravante possui sede administrativa e onde foram realizadas as tratativas comerciais.

Em primeiro lugar, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A controvérsia central do presente recurso reside na validade da cláusula de eleição de foro prevista nos contratos de compra e venda de fertilizantes celebrados entre as partes, que estabelece o Foro da Comarca de São Paulo/SP como competente para dirimir quaisquer litígios decorrentes da relação contratual. Verifica-se que a decisão agravada declarou nula a referida cláusula por considerá-la abusiva, sob o fundamento de que violaria a boa-fé objetiva e evidenciaria a hipossuficiência do agravado, na medida em que conferiria exclusivamente à agravante o direito de escolher o foro para ajuizamento da demanda.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 63, caput, estabelece que “as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações”. Trata-se de expressão da autonomia da vontade das partes, que podem, de comum acordo, estabelecer o foro competente para processar e julgar eventuais litígios decorrentes da relação contratual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a cláusula de eleição de foro firmada em contrato de adesão é válida, desde que não se constate a hipossuficiência de uma das partes ou embaraço ao acesso à justiça. Nesse sentido, destaco o entendimento consolidado no AgRg no REsp 493882, relatado pelo Ministro Raul Araújo, julgado pela Quarta Turma em 18/09/2012: “A cláusula de eleição de foro firmada em contrato de adesão de franquia é válida desde que não tenha sido reconhecida a hipossuficiência de uma das partes ou embaraço ao acesso da justiça”.

No caso em análise, não se verifica a hipossuficiência do agravado que justifique a declaração de nulidade da cláusula de eleição de foro. Ao contrário, os elementos constantes dos autos demonstram que o agravado é produtor rural de grande porte, proprietário de imóveis rurais que totalizam área de aproximadamente 2.000 hectares (equivalentes a 20.000.000 m2), que celebrou contratos para aquisição de fertilizantes agrícolas no valor total de R$ 774.000,00 (setecentos e setenta e quatro mil reais). Tais circunstâncias afastam a presunção de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica que poderia justificar a invalidação da cláusula de eleição de foro.

Ademais, não se constata que a cláusula de eleição de foro represente obstáculo ao acesso à justiça pelo agravado. Conforme se depreende dos autos, o próprio agravado optou por ajuizar a execução na Comarca de Nova Mutum/MT, mesmo declarando na inicial que reside na Comarca de Sorriso/MT, o que demonstra que não haveria prejuízo significativo em litigar em comarca diversa de seu domicílio. Ressalte-se que o processo tramita de forma eletrônica, o que facilita o acesso aos autos e a prática de atos processuais independentemente da localidade.

Cumpre destacar que a cláusula de eleição de foro prevista nos contratos não representa escolha aleatória, pois guarda pertinência com o domicílio da matriz da agravante, situada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo/SP, conforme previsto no § 1º do art. 63 do CPC: “A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico”.

O fato de a agravante possuir filial em Nova Mutum/MT não invalida a cláusula de eleição de foro, pois a escolha do foro da matriz da empresa é legítima e não configura, por si só, abusividade. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que “tendo sido pactuada cláusula de eleição de foro, tal circunstância não impede seja a ação intentada no domicílio do réu, notadamente quando inexista prejuízo evidenciado” (AgInt no AREsp 1833634/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 3ª Turma, j. 16/11/2021. No entanto, no caso em análise, a situação é inversa: o agravado ajuizou a ação em local diverso do foro eleito contratualmente, sem demonstrar prejuízo concreto que justificasse tal escolha.

Quanto à alegação de que a cláusula conferiria exclusivamente à agravante o direito de escolher o foro para ajuizamento da demanda, verifica-se que a redação da cláusula 5.10 dos contratos estabelece que “Fica eleito o juízo do Foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com o presente Contrato, ficando facultado à VENDEDORA para haver seus direitos optar pelo foro do domicílio do COMPRADOR ou do Local de Entrega/Retirada, com o que o COMPRADOR desde já concorda e aceita em caráter irrevogável e irretratável” (cf. Id. nº 312728870 – pág. 2).

Tal redação, embora confira à vendedora (agravante) a faculdade de optar pelo foro do domicílio do comprador (agravado) ou do local de entrega/retirada, não afasta a regra geral de eleição do Foro da Comarca de São Paulo/SP, que permanece como foro principal eleito pelas partes. A faculdade conferida à vendedora representa uma exceção à regra geral, que beneficia o comprador ao possibilitar que a ação seja ajuizada em seu domicílio, caso seja esta a opção da vendedora. Não se verifica, portanto, abusividade na referida cláusula, que foi livremente pactuada entre as partes.

Ressalte-se que a competência territorial é relativa e, em regra, não pode ser declarada de ofício pelo juiz, conforme estabelece a Súmula 33 do STJ: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. A exceção a essa regra está prevista no § 3º do art. 63 do CPC, que autoriza o reconhecimento de ofício da nulidade da cláusula de eleição de foro em contrato de adesão quando abusiva. No entanto, conforme já demonstrado, não se verifica abusividade na cláusula de eleição de foro prevista nos contratos celebrados entre as partes.

Diante dessas considerações, verifica-se que a decisão agravada merece reforma, pois declarou nula a cláusula de eleição de foro sem a demonstração concreta de hipossuficiência do agravado ou de obstáculo ao acesso à justiça, em contrariedade à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e reconhecer a validade da cláusula de eleição de foro prevista nos contratos celebrados entre as partes, determinando a remessa dos autos para o Foro da Comarca de São Paulo/SP.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Advirto, desde já, que a interposição de recurso manifestamente protelatório contra esta decisão ensejará a aplicação de multa (artigos 80, VII, 81 e 1.026, §2, todos do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025